Tribunal: TJBA
Processo: 8027443-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027443-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: RICARDO MARTINS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA RECUSA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de decisão de saneamento nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada por Ricardo Martins Barbosa, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ânua suscitada pelo recorrente, ao reconhecer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência da recusa administrativa da seguradora, e não a data da concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória securitária é a data da ciência da invalidez pelo segurado (com a concessão de benefício por incapacidade permanente) ou a data em que este tomou ciência da recusa administrativa da seguradora ao pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

A Súmula 229/STJ, segundo a qual "o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", vem sendo superada por entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que adota a teoria da actio nata.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.970.111/MG) estabelece que o termo inicial da prescrição é a ciência da negativa da cobertura securitária pela seguradora, e não a ocorrência do sinistro ou a concessão do benefício previdenciário.

Apenas com a negativa expressa da seguradora nasce a pretensão do segurado, tornando possível a exigência judicial do crédito, o que afasta a alegação de prescrição quando a ação é proposta dentro de um ano a partir desse marco.

No caso concreto, a recusa da seguradora foi formalizada em 04/08/2023, e a ação foi ajuizada em 06/08/2024, dentro do prazo de um ano, afastando-se, portanto, a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 931; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; TJMS, AI 1405035-09.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 10.04.2024; TJMG, APCV 5012319-92.2022.8.13.0134, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 01.03.2024; TJPR, ApCiv 0000945-57.2021.8.16.0154, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8027443-95.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravado RICARDO MARTINS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239